Tribunal: TJMT
Processo: 1034925-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1034925-19.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EMERSON AQUINO DE SANTANA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/12/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO - ANOS 2018 E 2019 – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO - ART. 129, § ÚNICO, DA LC 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI ESTADUAL 1000613-59.2019.8.11.0000 - EFEITOS EX NUNC – TRÂNSITO EM JULGADO - TEMA 04 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – PAGAMENTO DEVIDO - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021 - EMENDA CONSTITUCIONAL No. 113/2021 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A parte Autora ajuizou ação de cobrança argumentando que não recebeu o auxílio fardamento que lhe é devido, em razão do não fornecimento do fardamento por parte do Estado.
2. Art. 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014: “O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano”.
3. A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou inconstitucional o auxílio fardamento convertido em pecúnia. Todavia, modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica cobrança de período anterior.
4. A Turma Recursal de Mato Grosso, em julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TEMA 04, nos autos PJe n. 1007231-80.2020.8.11.0001, decisão colegiada proferida em 09/11/2022, elaborou ENUNCIADO no seguinte sentido, nos termos do voto do relator: “Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000”.
5. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034925-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), EMERSON AQUINO DE SANTANA - CPF: 884.600.451-53 (RECORRIDO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023